Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão de apreensão do passaporte da devedora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de PENHA HERCILIA MATTOS. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou a agravada ao pagamento de taxas de condomínio. No curso do processo, o imóvel que deu origem ao débito foi penhorado e adjudicado pelo credor. No entanto, a execução prossegue pelo saldo remanescente. Diante da notícia de que a devedora reside no exterior e da inexistência de patrimônio penhorável, o credor requereu a apreensão de seu passaporte, como medida coercitiva atípica e com finalidade de coagi-la ao pagamento do débito. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida seria inadequada e sem efetividade, bem como o credor não demonstrou eventual conduta desleal da executada na ocultação de patrimônio. Nas razões recursais, alegou que a jurisprudência do STJ e do STF já teriam validado a apreensão do passaporte do devedor, o que afastaria eventual constrangimento ilegal. Quanto à efetividade da medida, sustentou que a devedora reside no exterior e que, caso venha ao Brasil, ficaria impedida de retornar à sua cidade de residência o que poderia incentiva-la ao cumprimento da obrigação. Requereu “a atribuição de efeito suspensivo (Art. 995 e parágrafo único do CPC) para desde já, deferir a apreensão do passaporte da executada” e, ao final, o provimento para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 48561835. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de apreensão do passaporte da executada. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão/suspensão/bloqueio do(a) CNH, passaporte e cartões de crédito não garantem a satisfação do crédito. Não há qualquer indicativo de que tais medidas serão úteis para a obtenção de bens e valores passíveis de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada e sem efetividade para o que pretende o exequente, que é o recebimento de seu crédito. Ademais, o exequente não demonstrou eventual conduta desleal da executada na ocultação de patrimônio. O contexto dos autos demonstra apenas a inexistência de bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Com efeito, intimo o exequente para promover o andamento do feito em 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.” Em que pese tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que a devedora se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a devedora. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir da agravada, em medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. No caso presente, tal restrição reveste-se de especial gravidade uma vez que a devedora tem residência no exterior e a falta do documento a impediria de retornar para casa, caso adentre o território brasileiro. Por fim, não há qualquer evidência nos autos de que a devedora tenha agido de forma a furtar-se maliciosamente do cumprimento da obrigação. Ao contrário, e como bem salientado pelo juízo monocrático, a situação se assemelha mais à falta de recursos para saldar a dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator